Tribunal: TJBA
Processo: 8001843-18.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001843-18.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JOAQUIM TENORIO FERREIRA

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, WESLEY MARQUES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou descontos indevidos em sua conta decorrentes de empréstimo consignado não contratado. Requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados e compensação por dano moral. A sentença reconheceu a inexistência de contratação, condenou o réu à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a pretensão de restituição dos valores encontra-se prescrita;

(ii) determinar a validade do negócio jurídico alegadamente firmado entre as partes; (iii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável e sua quantificação; (iv) e definir a possibilidade de devolução em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor às ações que visam à reparação por falha na prestação de serviços bancários. Em contratos de trato sucessivo, o termo inicial do prazo é a data do último desconto indevido.

4. Não se configura a prescrição quando a cobrança é reiterada mensalmente e o contrato permanece em execução, uma vez que a lesão se renova a cada desconto.

5.
A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo ônus do prestador do serviço comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu. O banco não comprovou a existência de contratação válida.

6. A inexistência de prova do negócio jurídico afasta a legitimidade da cobrança e caracteriza conduta ilícita, sendo irrelevante eventual alegação de fraude por terceiro, dada a ausência de cautela do fornecedor na formalização do contrato.

7. O dano moral é presumido diante da indevida retenção de valores em benefício previdenciário, expondo o autor a situação constrangedora, o que justifica a compensação fixada em R$ 5.000,00, valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível mesmo sem prova de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva. A instituição financeira agiu com desleixo na verificação da regularidade do contrato, o que enseja a devolução em dobro.

9. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 15% sobre o valor da condenação, inexistindo razão para majoração nesta fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, cabendo-lhe provar a regularidade da contratação.

2. A ausência de prova da contratação do empréstimo torna ilícita a cobrança e impõe o dever de indenizar por danos morais.

3. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida mesmo sem prova de má-fé, bastando a afronta à boa-fé objetiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001843-18.2025.8.05.0018
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada JOAQUIM TENORIO FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .